Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID 54177540, determinei a intimação do Sindicato requerido para, em 5 (cinco) dias, se manifestar acerca das alegações apresentadas pelo Distrito Federal (ID 54101703), de que a parte demandada estaria a descumprir a decisão liminar desta relatoria, que determinou a permanência de 70% (setenta por cento) dos servidores da categoria nos postos de trabalho durante a greve. Veio o Distrito Federal novamente aos autos (ID 54279685) informar que o ato judicial de intimação da parte, conforme campo “Expedientes” no PJe, terá como termo inicial a data de 18/12/2023, de modo que, a considerar o recesso judiciário e a suspensão dos prazos, o termo final para manifestação do requerido somente se findaria em janeiro/2024. Dessa forma, tendo em conta a urgência noticiada pelo ente distrital e a evidente necessidade de que a apreciação do pedido se dê antes do recesso judiciário, DEFIRO o pleito formulado pelo DF para determinar a intimação, por Oficial de Justiça, do Sindicato ou respectivo advogado constituído nos autos, para que a parte requerida se manifeste em 48 (quarenta e oito) horas sobre as alegações trazidas pelo Distrito Federal na petição de ID 54101703. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator